Tribunal: TJDFT
Processo: 0000390-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.